Tribunal: STF
Processo: ARE 1373296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Araçatuba – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “REVISÃO DE APOSENTADORIA. Servidor Municipal. Incorporação de adicional de insalubridade. Excluído. EC nº 103/19. Direito adquirido até a entrada em vigor da emenda constitucional. Possibilidade. Pagamento retroativo devido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Pedido contraposto. Impossibilidade. Enunciado FOJESP nº 11. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 39, § 9º; e 40, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 11-12):



    “A recorrida é servidora pública municipal e ingressou com ação para incorporar verba cuja base de cálculo é vedada constitucionalmente. Fora determinada que nos cálculos fosse incorporação a verba a ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, nos proventos da servidora, sem a respectiva contribuição previdenciária, ocorrendo a mencionada lesão ao texto constitucional que veda tal prática pela Administração.



    (…)



    O acórdão recorrido, determinou o efeito majoratório aos proventos da servidora, ao incorporar o adicional transitório mesmo com a vedação constitucional como acima demonstrado, quebrando a regra constitucional, pois afrontou o princípio da legalidade constitucional face utilização de valores vedados anteriormente ao presente cálculo, ultrapassando os limites constitucionais, logo, o provimento deste recurso restabelecerá a ordem constitucional vigente.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Araçatuba/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 5).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 2, p. 4-6):



    “Em razão do artigo 39, parágrafo 9º, da Emenda Constitucional nº 103/2019, as leis estaduais, distritais ou municipais que autorizavam a incorporação à remuneração do cargo efetivo, de vantagens de caráter temporário como horas extras, horário noturno, insalubridade, gratificações que não são pertinentes ao cargo efetivo, por exemplo, não foram recepcionadas.



    Nesse sentido, a partir da promulgação da PEC, as leis não poderão mais ser aplicadas, independentemente de edição de lei estadual ou municipal para revogar essas leis.



    Contudo, os servidores que, até a data da emenda, incorporaram tais benefícios, têm sua situação garantida, por força do direito adquirido, referendado expressamente no artigo 13 da PEC, que prevê:



    Art. 13. Não se aplica o disposto no § 9º do art. 39 da Constituição Federal a parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.



    (...)



    Nota-se que no caso em tela o Município deu interpretação errada ao artigo 39, parágrafo 9º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    De fato a Autora tem o direito adquirido à incorporação dos adicionais de insalubridade recebidos ATÉ a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, pois, até essa emenda o artigo da Lei Municipal nº 3.066/1993 estava em vigor, até porque a requerente, até a publicação da emenda, pagou contribuição previdenciária sobre o referido adicional para adquirir o direito de incluir a referida verba aos seus proventos de aposentadoria.



    A grosso modo, podemos dizer que as regras do jogo não podem mudar e anular o tempo pretérito, podem apenas modificar os fatos posteriores a sua implementação, garantindo as “jogadores” liberdade de escolha de permanecer ou não no jogo sob a égide das novas regras.



    Nesse diapasão, a Autora faz jus a incorporação do adicional de insalubridade recebido ATÉ a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 3.066/1993), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Ofensa ao princípio da legalidade. Legitimidade do município. Prequestionamento. Ausência. Vencimentos. Sexta parte. Base de cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.278.179-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunla Pleno, DJe 17.9.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 412/2009, LEIS 5.504/1994 E 11.644/2013 E DECRETO 949/2009 DO MUNICÍPIO DE UBERABA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO EX LEGE DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.172.878-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente